Tribunal: TJSP
Processo: 2253001-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2253001-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DIRCE WOLF LORENZON, AMELIA MARIA APARECIDA LACERDA MANENTE,
ANA MARIA VILELA PINTO COELHO, ELI ANTONIA PEREIRA MELCHIOR,
GENY LOPES, GISLENE ROSA PORTO, JOSE ERIVANY GOMES DE CASTRO,
LINDINALVA VIDAL, LUIZ CARLOS ASSALI, MARIA CECÍLIA CORDEIRO
DELLATORRE, MARIA ESTELLA TEIXEIRA DA FONSECA, MARIA EUGÊNIA
GUIMARÃES LOPES, MARIA JULIA BIANCHI DE OLIVEIRA, MERCEDES
PLAZAS RUIZ RINALDI, NILZA SOARES DA SILVA SIMÕES, PEDRO MENDES
REZENDE, SONIA MARIA DEL MASSO GUEDES, UMBELINA DE FATIMA
PEIXOTO DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS CANDIDO e JOSÉ CARDOSO DOS
SANTOS, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253001-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29199 2/4
VOTO N°: 29.199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2253001-18.2019.8.26.0000/5000
EMBARGANTES: DIRCE WOLF LORENZON E OUTROS,
EMBARGADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão.
Descabimento. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do julgamento de págs.
155/164 ao deixar de levar em consideração que a tese jurídica firmada no Tema 17 de
IRDR/TJSP não poderá ser aplicada ao presente processo. Além disso, o acórdão
proferido no referido IRDR ainda não transitou em julgado, tendo havido a interposição
de recursos excepcionais para os tribunais superiores. Ademais, a presente demanda é
ilíquida, o que evidencia a distinção entre as matérias lá e aqui tratadas (...)a Turma
Especial de Direito Público do TJSP entendeu que a discussão sobre a questão referente à
liquidez ou iliquidez da demanda, para fins de aplicação da tese jurídica firmada no
IRDR, transbordaria o objeto do IRDR, representando uma indevida ampliação dos
limites da matéria que foi afetada.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253001-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29199 3/4
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem omissões, obscuridades e/ou contradições
autorizantes deste recurso, pois restou julgado ser caso de se declinar da competência, pois
o valor atribuído à causa (R$ 60.000,00) é irrelevante se se cuida, como se cuida de
litisconsórcio no polo ativo, além de não se tratar de pedido ilíquido, circunstâncias
esmiuçadas no julgamento embargado.
Além disso, os demais temas propostos pelos embargantes
guardam pertinência ou com questão processual suspensão até o trânsito em julgado do v.
acórdão acerca do IRDR- ou com o mérito, tudo a ser resolvido e composto no juízo
competente, como se declinou no julgamento ora sob recurso.
Peço vênia para trazer para este julgamento fundamentação do
referido v. acórdão sobre o IRDR de que a discussão sobre a questão referente à liquidez
ou iliquidez da demanda, para fins de aplicação da tese jurídica firmada no IRDR,
transbordaria o objeto do IRDR, representando uma indevida ampliação dos limites da
matéria que foi afetada.
Essa matéria, tal como acima referido, transborda o julgamento
embargado, restrito à questão de competência, como, aliás, as demais teses dos
embargantes.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2253001-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 29199 4/4
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator